Tribunal: CARF
Processo: 10855.002104/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.002104/2009-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO MAIELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE - INOVAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE
Se a instância a quo promoveu a retificação da DAA do contribuinte,
isentando-lhe da responsabilidade de prestar as informações fidedignas, não
pode posteriormente, imputar-lhe sanção por infração que não cometera.
Ademais, o procedimento administrativo fiscal não é instrumento hábil para
retificação de informações prestadas pelo contribuinte no cumprimento de
obrigações acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002104/2009-06
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002104/2009-06

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.947,54, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02 através de
procuradora, procuração por instrumento particular às fls. 13, anexando documentos às
fls. 03 e 08/12, alegando em síntese que:
> os rendimentos provenientes da Caixa Econômica Federal (R$ 9.000,00) e Prefeitura
Municipal de Sorocaba (R$ 18.000,00) são de sua esposa Julia Catarina Aidar Maiello,
portadora do CPF n.o 273.419.88860, que foram tributados na declaração de ajuste por
ela apresentada;
> requer a revisão do lançamento e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 18/10/2011, no acórdão 17-54.621, às e-fls. 36 a 40, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 65 no qual alega, em síntese, que:
 Cometeu erro no preenchimento da DAA, colocando como dependente
sua esposa, quando deveria constar sua filha;
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002104/2009-06

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/12/2011, e-fls. 44, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/12/2011, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte procedente, nos seguintes termos:

No tocante aos rendimentos provenientes da Caixa Econômica Federal no montante de
R$ 9.000,00 e da Prefeitura Municipal de Sorocaba no valor de R$ 18.000,00, ambos
sob o cód. 3208 alugueis e royalties tendo como beneficiária a esposa do notificado, do
cotejamento dos valores constantes em DIRF ́s e declarados pelo casal (extratos – fls.
34/35), infere-se que ambos foram integralmente tributados na declaração de ajuste por
ela apresentada.
Esclarecemos que com relação aos rendimentos provenientes da Prefeitura Municipal de
Sorocaba, consta em DIRF ́s a mesma informação para cada um dos membros do casal,
sendo que cada um destes informou a sua respectiva quota parte em suas declarações de
ajuste.

Contudo, a decisão de piso, ao cancelar a autuação pela omissão de
rendimentos lavrada contra o contribuinte, sob fundamento que sua cônjuge declarou os valores
em DAA própria e estes foram devidamente tributados, incorrendo o contribuinte em erro ao
inseri-la como dependente, prolatou decisão cuja ratio decidendi inovou em relação ao objeto da
lide, como passa-se a analisar pela verificação das seguintes premissas:
(i) A autuação fundamenta-se na omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica lavrada face Jose Roberto Maiello;
(ii) Como comprovado, sua esposa declarou e tributou tais rendimentos;
(iii) A decisão que considera a DAA apresentada separadamente pela cônjuge,
por consequência lógica, afasta a possibilidade dela constar como
dependente do contribuinte;
(iv) O contribuinte in casu, preencheu incorretamente sua DAA, incluindo sua
esposa enquanto dependente;
(v) Desta inclusão incorreta, valeu-se da dedução de dependente prevista na
legislação, reduzindo a base de cálculo do imposto a pagar;

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002104/2009-06

Nos casos dos tributos lançados por homologação, como o imposto sobre a
renda que aqui discute-se, quando a atividade de apurar, declarar e pagar o quantum debeatur
(em suma, lançar) é do sujeito passivo, cabe a autoridade fiscal verificar se o particular exerceu
corretamente o prescrito na lei.
Verificado qualquer incongruência por parte do sujeito passivo da obrigação
tributária, incumbe à autoridade fiscal promover o lançamento de oficio, a partir da lavratura do
auto de infração, ato administrativo cuja finalidade é a exigência do crédito tributário, findando o
procedimento de fiscalização, de natureza inquisitória e submetida aos princípios que regem a
Administração Pública. Como leciona Sérgio André Rocha,

(...) o auto de infração e a notificação de lançamento fiscal são atos administrativos que
formalizam exigências fiscais (referentes a tributos que não tenham sido recolhidos aos
cofres públicos), formalizando, ademais, as sanções que sejam aplicáveis ao
contribuinte inadimplente (...) (ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal:
controle administrativo do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, pp. 409).

Os artigos 10 e 11 do mesmo diploma legal elencam os requisitos formais do
auto de infração, que se não atendidos, podem culminar em eventual nulidade do ato, desde que
comprovado o prejuízo ao sujeito passivo da obrigação tributária. Segue, in verbis:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002104/2009-06

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

Cientificado do auto de infração lavrado contra si, o sujeito passivo da
obrigação tributária tem a faculdade de apresentar impugnação quanto a legalidade do ato
praticado, instaurando o processo administrativo fiscal, conforme artigo 14 do Decreto no
70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Feitas estas observações, constata-se que a notificação de lançamento tem por
objeto, como já exposto, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Logo, como
fora apresentada tempestivamente impugnação sobre tal fato, restou instaurada a lide, nos limites
da autuação.
Ratifica-se que, em sua peça impugnatória o contribuinte alega que os
rendimentos supostamente omitidos foram auferidos por sua esposa, que declarou-os, como
comprovado, em DAA separada, sujeitando-os à devida tributação. Contudo, a questão
controversa reside no fato de o contribuinte ter incluído sua esposa enquanto sua dependente e
valer-se de tal condição para reduzir a base de cálculo do imposto devido.
Dessarte, quando do julgamento pela DRJ restou consignada a seguinte
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE.
Constatado que os rendimentos omitidos apurados pela fiscalização foram oferecidos
integralmente a tributação pela esposa do contribuinte, é de se cancelar a infração
imputada.
Em respeito ao princípio da legalidade e da verdade material, deve ser retificado o
lançamento de ofício para exclusão da dedução com dependente incluído indevidamente
na Declaração de Ajuste apresentada pelo notificado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de piso acatou a tese de erro no preenchimento da DAA apresentada
na impugnação, julgando-a procedente, porém manteve parte do crédito tributário, vez que,
como entendeu que os rendimentos, de fato, foram auferidos por sua cônjuge, desconsiderou a
possibilidade da cônjuge ser declarada como dependente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002104/2009-06

In casu, ou afasta-se a omissão de rendimentos ou não. Decisão outra, como
exarada pela DRJ, trata-se de verdadeira revisão de lançamento, vedado pelo ordenamento
jurídico.
Se a instância a quo promoveu a retificação da DAA do contribuinte,
isentando-lhe da responsabilidade de prestar as informações fidedignas, não pode
posteriormente, imputar-lhe sanção por infração que não cometera. Ademais, a meu sentir, o
procedimento administrativo fiscal não é instrumento hábil para retificação de informações
prestadas pelo contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias, como fez a DRJ.
Assim, mesmo que o contribuinte esteja se beneficiando duplamente da
situação em análise (cancelamento da omissão de rendimentos e dedução de dependente), o
devido processo legal (due processo of law) deve ser perquirido e preservado, já que qualquer
alegação que não se vincule diretamente a omissão de rendimentos objeto do auto de infração
configura-se inovação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar qualquer crédito tributário remanescente.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital